Tribunal: STF
Processo: ADI 2470
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-29
Data de publicação: 2001-06-29

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
Provisória n.º 2.152-2, de 1º de junho de 2001, que deu nova redação
à Medida Provisória n.º 2.141-2, de 22.05.01, a qual "Cria e instala
a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, do Conselho de
Governo, estabelece diretrizes para programas de enfrentamento da
crise de energia elétrica e dá outras providências". 2. Alegação de
que não se configura qualquer dos permissivos estabelecidos no art.
62, da Lei Maior, e ofensa a direitos fundamentais indicados na
inicial. 3. Prejudicada a medida cautelar em face da decisão tomada
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.468/DF.